Tribunal: TJMT
Processo: 1002164-49.2024.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RETRATAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. Há perda superveniente do objeto do Mandado de Segurança, quando, após o seu ajuizamento, o direito líquido e certo reivindicado torna-se integralmente assegurado, independentemente do julgamento meritório do writ. O Mandado de Segurança, que almeja a anulação de

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002164-49.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE FERREIRA CAMPOS - CPF: 049.443.831-26 (ADVOGADO), ITALO AUGUSTO DINIZ DOS SANTOS - CPF: 089.894.334-52 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMA JUIZA DO JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DRA. GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O MANDADO DE SEGURANCA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
PERDA SUPERVENIENTE
DO
OBJETO. RETRATAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃ
O DE MÉRITO.

1.
Há

perda

superveniente
do
objeto
do
Mandado
de
Segurança
,
quando
,
após
o
seu

ajuizamento
, o
direito

líquido
e
certo

reivindicado

torna
-se
integralmente

assegurado
,
independentemente
do
julgamento

meritório
do
writ
. O
Mandado
de
Segurança
, que
almeja

a

anulação de decisão judicial determinando a suspensão de cumprimento de sentença
,
deve

ser

extinto

sem

resolução
de
mérito
pela
perda

superveniente
do
objeto
,
visto
que
o

juízo
da causa
revogou
o
decisum

impetrado
.

2.

Mandado
de
Segurança

extinto

sem

resolução
de
mérito
.

3
.
Sem

custas
e
honorários
(
Súmulas

nº
105 do STJ e
nº
512 do STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de
Mato
Grosso).

R E L A T Ó R I O

Mandado
de
Segurança
:
1002164-49.2024.8.11.9005

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Impetrante
:
ITALO AUGUSTO DINIZ DOS SANTOS

Autoridade

Coatora
:

JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

RELATÓRIO.

Egrégia

Turma
.

ITALO AUGUSTO DINIZ DOS SANTOS,
devidamente

qualificado

na

inicial
,
impetrou
o
presente

Mandado
de
Segurança

em
face de
ato
judicial
praticado

pelo
JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.
Sustentou
que a
decisão que determinou a sus pensão do cumprimento de sentença

violou

direito

líquido
e
certo
da parte
impetrante
.

A
liminar

foi

deferida
,
nos

termos
da
decisão

prolatada
no ID 245598166/PJe2.

A

Autoridade

Impetrada

foi

devidamente

notificada
,
contudo
,
não

prestou

informações
(ID 250
648663/PJe2).

O
litisconsorte

passivo

apresentou

defesa
no ID 250772165/PJe2.

É a
síntese
do
necessário
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Perda

superveniente
do
objeto
.

Há

perda

superveniente
do
objeto
do
Mandado
de
Segurança
,
quando
,
após
o
seu

ajuizamento
, o
direito

líquido
e
certo

reivindicado

torna
-se
integralmente

assegurado
,
independentemente
do
julgamento

meritório
do
writ
.

Nesse

sentido
:

PROCESSUAL CIVIL.

ADMINIS
TRATIVO.

MANDADO DE SEGURANÇA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO.
DEMISSÃO.
RECURSO ADMINISTRATIVO.
INDEFERIMENTO.
EXTINÇÃO DO WRIT POR PERDA DO OBJETO. I - Na
origem
,
trata
-se de
mandado
de
segurança

impetrado
contra
ato

atribuído

ao

Ministro
de Estado da
Controlad
oria
-Geral
da
União
,
em
que
pleiteia

a

atribuição
de
efeito

suspensivo
no
recurso

administrativo

interposto
contra
ato

administrativo

publicado
pela
Portaria
n. 2.842, de 19/10/2022, a
qual

aplicou

ao

impetrante
a
pena
de
demissão
, com
fundamento

nos

arts
.

127, III, 128 e 132, XIII, da Lei n. 8.112/90.
II - O
mandado
de
segurança

foi

extinto
,
sem

resolução
de
mérito
,
em

virtude
da
perda
de
objeto
.III - A
jurisprudência
do Superior Tribunal de
Justiça
é
firme
no
sentido
de que,
se
a

autoridade

coatora

promo
veu

a

apreciação
e o
julgamento
do
recurso

administrativo

protocolado

pelo

impetrante
, de rigor
a

extinção
da
ação
,
por

perda
do
objeto
.IV - Na
hipótese
,
busca
o
impetrante

a

atribuição
de
efeito

suspensivo
a
recurso

administrativo
(
pedido
de
reconsideraç
ão
) contra
ato

administrativo

publicado
pela
Portaria
n. 2.842, de 19/10/2022, da
Controladoria
-Geral
da
União
.V -
Consoante
as
informações

prestadas
, o
pedido
de
reconsideração

interposto

pelo

impetrante
(
fls
. 67-170), contra a
Portaria
n. 2.842/2022, qu
e
lhe

impôs
a
pena
de
demissão

foi

efetivamente

apreciado

pelo

Ministro
de Estado da
Controladoria
-Geral
da
União
que,
adotando

como

fundamento
o
Parecer
n. 00024/2023/CONJURCGU/CGU/AGU, da
Consultoria

Jurídica
da CGU, o
indeferiu
.VI -
Assim
,
tendo se esv aziado o objeto do presente

mandamus
, é de rigor
a

extinção
do
presente

feito
. No
mesmo

sentido
: (MS n. 18.413/DF, relator
Ministro
Mauro Campbell Marques,
Primeira

Seção
,
julgado

em
27/6/2012,
DJe
de 3/8/2012.)
VII -
Agravo

interno

improvido
.

(STJ
AgInt
n
o MS n. 29.249/DF, relator
Ministro
Francisco
Falcão
,
Primeira

Seção
,
julgado

em
29/8/2023,
DJe
de 31/8/2023.)

PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO.
TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUPERVENIENTE JULGA
MENTO
DO
RECURSO.
PERDA DE OBJETO.
1. De
acordo
com a
jurisprudência

deste
Superior Tribunal, "
apreciado
o
recurso

cujo

efeito

suspensivo
se
buscou

garantir
,
tem
-
se a

superveniente

perda
do
objeto
da
medida

cautelar
,
em
face da
ausência
do
fumus

boni

iuris

autorizador
da
pretensão
,
sendo

desnecessário
o
trânsito

em

julgado

ou
a
confirmação
no
órgão

colegiado
" (
AgInt
no TP 895/MS, Rel.
Ministro

Marcvo

Buzzi
,
Quarta

Turma
,
DJe
27/11/2017).2.
Agravo

interno

não

provido
.(STJ
AgInt

na

TutPrv
no
AREsp
n. 1.544.
182/PR, relator
Ministro

Sérgio

Kukina
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
10/2/2020,
DJe
de 13/2/2020.)

Em

igual

sentido
é o
entendimento
da
Turma

Recursal
:

MANDADO DE SEGURANÇA.

PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VALORES PENHORADOS.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO E DETERMINAÇÃO DE RE
STITUIÇÃO
DO
VALOR NO FEITO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO PRESENTE MANDAMUS. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO
DO MÉRITO. Ocorre à perda do objeto do Mandado de Segurança que o

Impetrante

pretendia
a
liberação
de
valores

penhorados

em

conta
de
titulari
dade
do
Impetrante
, se
houve

sentença de extinção da ação de execução com determinação de restituição dos valores

penhorados
com
expedição
do
Alvará

em
favor do
Impetrante
.(N.U 1000544-36.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/09/2023,
publicado
no DJE 25/09/2023)

No
presente

caso
, o
mandado
de
segurança

busca

anular
a
decisão

proferida
no ID 172494510 dos autos nº 1039916-38.2023.8.11.0001, que
determinou a suspensão do cumprimento de sent ença
,
t
odavia
,
constata
-se que
o

aludido

decisum

foi

revogado

pelo

juízo
da causa (ID 176545050),
razão pela qual se exauriu o objeto do presente

mandamus
.

Portanto
, o
mandado
de
segurança

deve

ser

extinto

sem

resolução
de
mérito
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
nos

termos
do art. 485, VI, do CPC,
julgo

extinto
o
Mandado
de
Segurança
,
sem

resolução
do
mérito
,
diante
da
perda

superveniente
do
objeto
.

Preclusa

a via

recursal
,
arquivem
-se

os
autos, com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.

Sem

custas
e
honorár
ios
,
pois

incabíveis

na

espécie
(
Súmulas

nº
105 do STJ e
nº
512 do STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de
Mato
Grosso).

Notifique
-se
o
Ministério

Público
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de

Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025